Tribunal: STF
Processo: ARE 1407081
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS: EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “Constitucional e Administrativo – Ação Civil Pública – Determinação de realização de reforma em Escola Municipal – Não atendimento às regras de segurança para prevenção de incêndio e acessibilidade dos portadores de necessidades especiais – Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros e do Corpo Técnico do Ministério Público – Risco à vida e integridade física - Direitos fundamentais previstos como mínimo existencial – Alegação de cumprimento das exigências técnicas para regularização das irregularidades estruturais do estabelecimento de ensino – Ausência de provas – Violação ao princípio da separação dos poderes – Não ocorrência – Inaplicabilidade da reserva do possível – Sentença mantida.



    I – Na hipótese sob exame, as provas dos autos demonstram que o Município/recorrente não adequou completamente o estabelecimento de ensino às normas de prevenção de incêndio e pânico e acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. De fato, a informação técnica acostada aos autos às fls. 143/151, bem como o relatório de inspeção do corpo de bombeiros acostado às fls. 165/174,em contraponto às alegações da municipalidade, comprovam que apenas algumas adequações foram realizadas, restando inúmeras outras determinações, colocando em risco a segurança, saúde e a integridade física dos alunos e de todas as pessoas que transitam no local; 



    II – É possível ao Poder Judiciário determinar ao Município promover a reforma e adequação na escola pública, para atendimento às regras mínimas de segurança de combate à incêndio e acessibilidade dos portadores de necessidades especiais detectadas por laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros e do corpo técnico do Ministério Público Estadual, eis que resta patente o descumprimento dos preceitos legais e dos encargos político-jurídicos que lhe foram estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, de forma a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais assegurados à toda coletividade. Precedentes do STF; 



    III - Inaplicável a reserva do possível, diante da frustração dos direitos dos cidadãos, contemplados pelo texto constitucional, com direitos de segunda dimensão, dentre os quais assume especial destaque os relacionados à tutela da educação de nossa infância e juventude, sobremaneira prejudicada pela desídia do ente estatal recorrente, ao descurar de sua missão de zelar pela segurança da escola estadual no caso concreto, com prejuízo à vida e à saúde da população. Precedentes do STF; 



    IV – Recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 8, p. 1-4; grifos acrescidos).



    2. Na razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional (e-doc. 10), o Município recorrente aponta ofensa ao art. 2º da Constituição da República, insurgindo-se contra indevida intervenção do Poder Judiciário sobre a Administração Pública, inclusive, porque não caracterizada a inércia do Poder Público na manutenção da escola em comento, na medida da possibilidade financeira à disposição do ente. 



    3. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, porque envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 



    5. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais. 



    6. Nesta ordem de ideias, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; e ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022). 



    7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação situação excepcional, a exemplo de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Supre Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    8. Guardadas tais balizas, verifica-se que no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, foram ordenadas as seguintes medidas ao Município agravante:



    “1-Adequação da escola as exigências da NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016; 



    2- Todos os desníveis superiores a 5 mm (cinco milímetros) existentes na parte interna da escola devem ser tratados em forma de rampa, conforme determina a NBR9050/2015; 



    3- Adequação dos sanitários obedecendo os parâmetros exigidos pela NBR 9050/2015 e revisão nos banheiros existentes; 



    4- Revisão de todas as instalações elétricas e hidrossanitárias; 



    5- Revisão da cobertura para evitar infiltrações; 



    6- Construção de casa de lixo; 



    7- Implantar sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico.” (e-doc. 8, p. 4-5).



    9. O plano de fundo que fundamentou a conclusão exarada está exposto nas constatações do Tribunal a quo, pautado em informações técnicas e em laudo do Corpo de Bombeiros que informam o descumprimento de normas mínimas de segurança, de acessibilidade e prevenção de incêndios. Confira-se:



    “A prova dos autos torna inconteste que a referida escola necessita de reformas para que possa ofertar condições dignas para os estudantes que precisam e dependem do ensino público, especialmente com relação à estrutura, segurança e acessibilidade. 



    De acordo com a Informação Técnica nº 174/2018, acostada em fls. 143/151, a escola encontra-se em pleno funcionamento, já tendo sofrido algumas adequações previamente ao ajuizamento desta lide (‘construída uma rampa e o botijão ter sido transferido para a parte externa da edificação’), persiste ainda, todavia, necessidade de reforma nos seguintes pontos, a fim de resguardar a integridade física da comunidade escolar: (...).” (e-doc. 5, p. 4; grifos acrescidos).



    10. Nestes moldes, fundamentada situação de precariedade do estabelecimento de ensino público objeto da ação coletiva proposta pelo Ministério Público recorrido, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser eventualmente revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator